Tribunal: STF
Processo: STP 958
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de Tutela Provisória. Ação de Reintegração de Posse. Ocupação coletiva por famílias vulneráveis. Deferimento de medida liminar, após tentativas frustradas de conciliação, para determinar a reintegração de posse em benefício da Caixa Econômica Federal. Concessão de prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária do local e de 15 (quinze) dias para o Município requerente e o Estado do Espírito Santo informarem as providências tomadas para realocar as famílias ocupantes. Município se insurge contra a determinação de realocação das famílias. Determinação, emanada do Poder Judiciário, no sentido de implementar políticas públicas para salvaguardar o efetivo adimplemento, pelo Poder Público, do direito fundamental à moradia não consubstancia decisão com potencial de violar a ordem, a saúde, a segurança ou a economia públicas. Precedente. Necessidade de demonstração inequívoca de lesão aos bens jurídicos protegidos pela legislação de regência. Inviabilidade de qualquer presunção nessa seara. Direito à moradia. Ausência de potencial lesivo. Suspensão denegada. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de tutela provisória, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Cariacica/ES contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2º Região, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5007661-44.2023.4.02.0000, em que indeferido pedido de efeito suspensivo de tutela recursal, mantida a decisão de primeira instância em que determinada a realocação das famílias que ocupam o empreendimento residencial objeto da ação de reintegração de posse ajuizada pela Caixa Econômica Federal.



    2. A parte requerente sustenta a feição constitucional da matéria objeto do caso concreto, por envolver violação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, ante a não participação do ente municipal na lide possessória em que determinada a realocação das famílias ocupantes da área questionada. Aponta, ainda, a infringência à legalidade administrativa e à separação de poderes, diante da imposição de realocação das famílias sem condicionamento às políticas públicas municipais existentes na área habitacional.



    3. Aduz que a tutela provisória concedida, ao determinar, de forma irrestrita, a realocação dos ocupantes acarreta grave risco de lesão à ordem e à economia públicas, diante da potencialidade lesiva do ato decisório impugnado em face dos interesses públicos relevantes defendidos pelo Município, bem como do potencial multiplicador de novas invasões semelhantes em flagrante atentado à ordem constitucional vigente e à segurança jurídica.



    4. Defende que a decisão que se pretende suspender se fundamentou em premissas fáticas equivocadas, tendo em vista que na hipótese vertente o esbulho possessório ocorreu em período posterior à pandemia, situação excepcional que justificou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828, a demonstrar inexistente obrigação de ente público, que sequer participou da lide como parte, de realocar as famílias vulneráveis.



    5. Alega que a decisão impugnada configura flagrante ilegalidade ou abuso de poder em face do Município requerente, porque não considerou a impossibilidade de efetivação da medida unilateralmente imposta frente às limitações financeiro-orçamentárias do ente público (princípio da reserva do possível), além de desconsiderar os critérios legalmente estabelecidos para eventuais inclusões dos invasores nos programas habitacionais existentes na Municipalidade e a precedência do direito de outras famílias regularmente cadastradas que façam jus a tais benefícios sociais.



    6. Alude à irreversibilidade e à onerosidade da medida judicial, tendo em vista o número elevado de famílias para serem realocadas em um prazo diminuto de quinze dias fixado para sua efetivação, sem que tenha sido apurada a existência de disponibilidade financeiro-orçamentária e demais condições no âmbito das políticas sociais de moradia já devidamente instituídas em prol da coletividade.



    7. Requer, liminarmente, a suspensão da determinação de realocação das famílias invasoras, mantida na decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5007661-44.2023.4.02.0000. No mérito, pugna pela procedência do pedido.



    É o relatório.



    Decido.



    8. Como visto, cuida-se de suspensão de tutela provisória, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Cariacica/ES contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2º Região, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5007661-44.2023.4.02.0000, em que indeferido pedido de efeito suspensivo de tutela recursal, mantida a decisão de primeira instância em que determinada a realocação das famílias que ocupam o empreendimento residencial objeto da ação de reintegração de posse ajuizada pela Caixa Econômica Federal.



    9. A via eleita – suspensão de tutela provisória – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 



    Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    10. Assentadas tais premissas, reputo configurada a legitimidade ativa do requerente, que ostenta a condição de pessoa jurídica de direito público interno.



    11. Na origem, a Caixa Econômica Federal ajuizou ação possessória (Processo nº 5036420-84.2022.4.02.5001) em face dos ocupantes do empreendimento denominado Residencial Limão I, em que deferida a liminar para determinar a reintegração da posse, garantindo, inicialmente, o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária e de 15 (quinze) dias para que o Município requerente, juntamente com a Secretaria de Direitos Humanos e a Defensoria Pública informem sobre as providências tomadas para realocação das famílias ocupantes. Colho da decisão:



     “Trata-se o presente feito de ação proposta pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face de OCUPANTES NÃO IDENTIFICADOS, objetivando a reintegração na posse do empreendimento denominado Residencial Limão I, em seus dois condomínios, Residenciais 1 e 2, localizado na Rua Santa Izabel, Gleba 02, Bairro Antonio F. Borges, Cariacica/ES, composto de 480 apartamentos, divididos em 18 blocos, ainda em fase de construção, tendo em vista o esbulho possessório sobre ele, ocorrido em 08/12/2022. 



    Embora inicialmente tenha havido uma ocupação por cerca de 300 (trezentas) pessoas, conforme apurado durante a inspeção judicial praticamente todos os apartamentos estão ocupados, de modo que o número total de ocupantes pode passar de 2000 (duas mil) pessoas.



    Pois bem. 



    Este juízo realizou três audiências de mediação em que os ocupantes foram chamados para serem ouvidos (Ev. 20, 78, e a presente audiência), bem como inspeção judicial (Ev. 47), sempre com o objetivo de construir coletivamente uma solução que não se limite ao deferimento ou indeferimento do pedido, mas que possibilite atuação direta dos órgãos responsáveis pela implementação da política pública de moradia. 



    Foi nessa linha de pensamento que este Juízo trouxe aos autos as Defensorias Públicas Estadual e Federal, além do Município de Cariacica e Governo do Estado, em consonância com o art. 565, §§ 2º e 4º do CPC.



    Determinou-se ainda a realização do cadastramento prévio das famílias ocupantes, conforme decisão proferida em audiência (evento 78), in verbis:



    [...]



    Quanto a essa diligência, o Município de Cariacica/ES informou, no evento 128, que até o dia 18 de abril foram feitos 441 cadastros, de modo a possibilitar a inclusão nos benefícios de sociais das famílias ocupantes e minimizar os efeitos da desocupação. 



    Cumpre dizer que os conflitos coletivos fundiários no Brasil, sejam urbanos ou rurais, resultam de uma insuficiente política pública de moradia popular. Como na espécie, os litígios são complexos e multifacetados, exigindo uma atuação diversa da lógica simples dos litígios individuais. 



    Assim, tais demandas exigem a aplicação de um método dialógico de solução de conflitos, que exige do magistrado uma postura mais ativa, fomentando o diálogo entre as partes e o Poder Público, majorando as perspectivas para a solução do conflito. E, como se viu, isso foi tentado no presente feito. Diversas tentativas de se encontrar solução para a desocupação foram feitas, sem que até o presente momento se tenha chegado a uma solução que contemple todos os ocupantes. 



    Destaco, ainda, o que restou decidido na ADPF 828, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em que houve a determinação de que toda desocupação coletiva de posse fosse precedida de inspeção judicial e audiência de mediação, inclusive contando com a participação da Comissão de Conflito Fundiário do Tribunal. 



    Embora a decisão do Excelentíssimo Ministro Barroso não alcance este processo, uma vez que limita-se às ocupações ocorridas durante a pandemia, este Juízo entendeu que a solução do Exmo. Ministro era razoável, uma vez que se exigia cautela diante do quadro complexo do presente feito e também a fim de resguardar o respeito aos direitos fundamentais de todos os envolvidos, evitando o uso da força pública no primeiro momento. 



    Porém, não se pode deixar de considerar que, passados 05 (cinco) meses desde o ajuizamento da presente ação, as medidas tomadas pelos atores aqui presentes não possibilitaram solução para que as obras da Caixa mediante o programa Minha Casa Minha Vida fossem retomadas. É sempre importante lembrar que centenas de famílias de baixa renda aguardam na fila do programa a contemplação com uma unidade para moradia exatamente no empreendimento ocupado. 



    Assim, o que se tem é que a retomada das obras pela Caixa é imprescindível para efetivar o próprio direito social de moradia que estamos discutindo como pano de fundo no processo. Não há outra solução possível no momento.



    [...]



    No caso dos autos, a posse do imóvel está comprovada pela certidão de ônus (evento 1, MATRIMÓVEL4), que atesta a propriedade da CAIXA sobre o empreendimento em questão, sendo ela responsável pelo acompanhamento de sua construção, ainda não finalizada. O esbulho e a perda da posse estão demonstrados à vista dos documentos contantes nos autos, quais sejam, fotos da ocupação por terceiros, boletim de ocorrência policial e a inspeção judicial realizada in loco. Além disso, o esbulho data de menos de ano e dia, considerando que os elementos constantes nos autos denotam que a CAIXA somente tomou conhecimento do esbulho praticado poucos dias antes do ajuizamento da presente ação.



    Portanto, encontram-se preenchidos os requisitos fáticos e jurídicos para o deferimento da liminar pretendida pela CAIXA. 



    Destaco, ainda, as constatações feitas por este magistrado quando da realização da inspeção judicial (evento 47), acerca da precariedade da ocupação de um empreendimento inacabado, sem o fornecimento regular de água e energia elétrica, com algumas unidades desprovidas de portas e janelas, várias caixas de esgoto abertas nas vias de acesso entre os blocos sem qualquer proteção, dentre outros problemas graves que geram elevado risco à integridade física das pessoas que por lá transitam, inclusive crianças e adolescentes. 



    Do cenário verificado, não há outro caminho responsável senão o de prosseguir com as medidas de desocupação e exortar os líderes da ocupação a que orientem todos ocupantes do imóvel que esta é, no caso concreto, a melhor solução para a lide. 



    Importa dizer também que este processo judicial não se encerra com a ordem de desocupação do imóvel. Pelo contrário, ele continuará com a produção de provas e a ordem de saída das famílias importará em atendimento e acompanhamento assistencial com ênfase aos direitos fundamentais, incluindo a moradia dos ocupantes. 



    Por fim, as famílias deverão ser realocadas pelo Poder Público em locais que lhe assegurem a dignidade, devendo tal tarefa ser capitaneada pelos dois entes públicos participantes do feito, Prefeitura de Cariacica/ES e Governo do Estado do Espírito Santo, sem prejuízo da participação da União pelo Ministério das Cidades. Os entes deverão trabalhar em conjunto, sem prejuízo de outros órgãos e até mesmo em conjunto com a iniciativa privada, para que se encontre local adequado aos ocupantes. 



    Ante todo o exposto: 



    1) Cadastre-se a Secretaria da Habitação do Município de Cariacica/ES para as próximas audiências; 



    2) Defiro o pedido da DPES para que o município de Cariacica apresente quais os encaminhamentos que foram dados ao cadastramento das famílias, se foram incluídas nos programas sociais, bem como apresente a lista atualizada das famílias que aguardam na fila do empreendimento Limão. Prazo: 10 dias;



    3) Defiro o pedido do MPF para que seja oficiado ao Ministério das Cidades para informar a existência de programas habitacionais no Espírito Santo e seja oficiado à Comissão de Conflitos Fundiários do TRF2 para avaliar a participação da União por meio do Ministério das Cidades para a solução do presente caso e futuros problemas habitacionais; 



    4) Revejo parcialmente a decisão do evento 78 e DEFIRO o pedido de reintegração da CAIXA na posse do empreendimento denominado Residencial Limão I, em seus dois condomínios, Residenciais 1 e 2, localizado na Rua Santa Izabel, Gleba 02, Bairro Antonio F. Borges, Cariacica/ES; 



    A presente decisão liminar deverá ser cumprida em duas etapas: 



    4.1) Inicialmente, concedo o prazo de 60 (sessenta) dias corridos para desocupação voluntária dos atuais ocupantes. Este prazo, portanto, encerra-se no dia 23/07/2023; 



    4.2) No prazo de 15 (quinze) dias a partir da presente decisão, deverão o Município de Cariacica/ES, a Secretaria de Direitos Humanos do ES, bem como as Defensorias Públicas informar nos autos as providências tomadas para realocar as famílias ocupantes; 



    4.3) Decorrido o prazo do item 4.1, dar-se-á início à desocupação forçada, cujo cronograma será definido em conjunto pela POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, Polícia Judicial e CAIXA, que ficarão encarregados da execução de plano operacional, cujo sigilo se justifica em razão da necessidade estratégica, porém deverá observar prazo razoável (em horas) para a retirada de bens pessoais e priorizar a proteção das crianças e adolescentes, idosos e deficientes. 



    No que diz respeito à remoção, deverão crianças e adolescentes, idosos e deficientes ser acompanhados de um de seus parentes ou responsáveis ou, na sua falta, do Conselho Tutelar, que deverá estar presente na execução da medida. 



    Incumbe à CAIXA disponibilizar os meios para transporte e prestação de serviços necessários ao cumprimento da ordem de reintegração. 



    Definido o cronograma e data de realização da operação pela PMES, Polícia Judicial e CAIXA, deverá haver comunicação formal ao oficial de justiça responsável pelo cumprimento da medida. Este Juízo também deverá ser previamente informado acerca de todo o cronograma traçado para o cumprimento da presente decisão.”



    O Município requerente interpôs Agravo de Instrumento, no bojo do qual indeferida a antecipação da tutela recursal, mantida a decisão de reintegração da posse. Reproduzo excerto da decisão:



    “Trata-se de agravo de instrumento, atribuído à minha relatoria por livre distribuição, interposto por MUNICÍPIO DE CARIACICA, figurando como agravados os INVASORES NÃO IDENTIFICADOS e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz Federal LUIZ HENRIQUE HORSTH DA MATTA, da 4ª Vara Federal Cível de Vitória, nos autos da ação de reintegração de posse nº 5036420-84.2022.4.02.5001, que: i) deferiu o pedido da DPES para que o município de Cariacica apresente quais os encaminhamentos que foram dados ao cadastramento das famílias, se foram incluídas nos programas sociais, bem como apresente a lista atualizada das famílias que aguardam na fila do empreendimento Limão. Prazo: 10 dias; ii) deferiu o pedido do MPF para que seja oficiado ao Ministério das Cidades para informar a existência de programas habitacionais no Espírito Santo e seja oficiado à Comissão de Conflitos Fundiários do TRF2 para avaliar a participação da União por meio do Ministério das Cidades para a solução do presente caso e futuros problemas habitacionais; iii) deferiu o pedido de reintegração da CAIXA na posse do empreendimento denominado Residencial Limão I, em seus dois condomínios, Residenciais 1 e 2, localizado na Rua Santa Izabel, Gleba 02, Bairro Antonio F. Borges, Cariacica/ES.



    [...]



    Noutro giro, o direito fundamental à moradia digna denota mister constitucional a ser perfectibilizado por políticas públicas geridas e adotadas nas três esferas de governo. 



    Destaque-se, neste sentido, que cabe aos entes municipais e estaduais, no âmbito de suas competências, fazer o cadastramento definitivo dos beneficiários e a efetiva concretização do programa “Minha Casa Minha Vida”, nos termos da Portaria 24/2013, do Ministério das Cidades. 



    Portanto, o ente municipal possui a atribuição que lhe foi determinada na decisão, porquanto participa diretamente das etapas de construção e distribuição das unidades aos moradores locais.



    [...]



    Cabe ressaltar que, consoante informações constantes nos autos originários, é possível que mais de 2.000 famílias estejam alocadas no empreendimento que se pretende retomar. 



    Neste contexto, o Juízo a quo, órgão judicante mais próximos aos fatos e responsável pela condução da marcha processual, está atuando para que seja possível atingir tal equilíbrio, instando o Poder Público municipal a agir a fim de que aos invasores não identificados, parte ré da ação de reintegração de posse, seja assegurada moradia adequada, e, dessa forma, sem que fiquem desamparados, evitando-se a consolidação de sua manutenção no local, empreendimento que foi construído objetivando contemplar beneficiários de programa habitacional igualmente integrantes da população de baixa renda. 



    Com efeito, a viabilidade da pretensão se submete à adequada alocação das famílias em outro local, mediante a adoção de providências por parte do Poder Público, em postura colaborativa e consentânea com a boa-fé que deve nortear o comportamento das partes na relação processual.



    [...]



    Diante desse cenário, considerando-se as atribuições do ente municipal para concretizar o direito constitucional à moradia, mantém-se a decisão agravada, até ulterior deliberação. 



    Assim sendo, considerando a ausência dos requisitos autorizadores, nego a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1019, inciso I, do CPC, uma vez que não caracterizada probabilidade do direito do agravante. 



    Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL.”



    12. Como se vê, restou assentado que o imóvel residencial objeto do litígio possessório, cuja construção ainda não foi concluída, faz parte do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, destinado a fornecer moradia a pessoas de baixa renda. Desta forma, a fim de viabilizar a concretização da referida política pública, necessária a retirada dos ocupantes que, a seu turno, devem ser realocados, de forma que lhe sejam garantida uma moradia digna.



    Consoante anotado nos autos subjacentes, a retomada das obras pela Caixa é imprescindível para efetivar o próprio direito social de moradia que estamos discutindo como pano de fundo no processo.



    A decisão foi proferida após várias audiências para se alcançar a resolução do litígio de forma equilibrada, mediante a atuação colaborativa de todos os interessados, incluído o Município.



    Não obstante tenha sido fomentado o diálogo entre as partes interessadas e o Poder Público, a análise das razões de decidir do ato impugnado revela ser atribuição do Município a adoção de políticas públicas para perfectibilizar o direito à moradia.



    13. Desse modo, a suspensão da eficácia executiva da liminar concedida constituiria um dano ainda maior, com capacidade para anular a solução alcançada pelo Juízo de origem, após várias tratativas com os atores processuais, notadamente para evitar o uso da força.



    14. O Município requerente aduz não cabível no caso em comento a solução do litígio com fundamento na ADPF 828, a partir da qual teria sido extraída a determinação de realocação das famílias ocupantes, por não se tratar de ocupação efetivada durante o período da pandemia.



    15. Com efeito, esta Suprema Corte, ao exame da ADPF 828, suspendeu temporariamente as ordens de desocupação, remoção e despejo, a fim de resguardar a vida e a saúde de populações vulneráveis, no contexto da pandemia.



    Com a progressiva superação da crise sanitária, foi estabelecido um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas. No que diz com às ocupações coletivas, foi comandada a criação de Comissão de Conflitos Fundiários para realizar audiências de mediação e propor a estratégia de retomada da execução das decisões de reintegração de posse.



    16. Na hipótese vertente, restou ressalvada na decisão que deferiu a liminar nos autos subjacentes que a ADPF 828 não se aplicava às ocupações ocorridas após a pandemia, mas, por entender se tratar de solução razoável, adotou a conciliação inicial como cautela, diante do quadro complexo do processo, resguardando os direitos fundamentais e evitando o uso da força.



    Esse o quadro, após tentativas frustradas de conciliação, o Juízo de origem deferiu liminar para determinar a reintegração de posse, concedendo prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária. Quanto ao Poder Público, foi estabelecida determinação, nos seguintes termos:



    “No prazo de 15 (quinze) dias a partir da presente decisão, deverão o Município de Cariacica/ES, a Secretaria de Direitos Humanos do ES, bem como as Defensorias Públicas informar nos autos as providências tomadas para realocar as famílias ocupantes.”



    Anoto, ademais, que o comando de realocação foi destinado não apenas ao Município, mas também ao Estado do Espírito Santo, sem prejuízo da participação da União, pelo Ministério das Cidades. Confira-se:



    Por fim, as famílias deverão ser realocadas pelo Poder Público em locais que lhe assegurem a dignidade, devendo tal tarefa ser capitaneada pelos dois entes públicos participantes do feito, Prefeitura de Cariacica/ES e Governo do Estado do Espírito Santo, sem prejuízo da participação da União pelo Ministério das Cidades. Os entes deverão trabalhar em conjunto, sem prejuízo de outros órgãos e até mesmo em conjunto com a iniciativa privada, para que se encontre local adequado aos ocupantes. 



    Foi estabelecida, dessa forma, a atuação conjunta dos entes públicos para solucionar o litígio, a fim de evitar o aumento expressivo do número de pessoas desabrigadas.



    17. Essa Suprema Corte possui firme entendimento de que não configura violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar, em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à moradia (ARE 1.356.138 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.9.2022).



    Na mesma linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. NECESSIDADES EMERGENCIAIS. EXCEPCIONALIDADE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA GARANTIR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.296.405-AgR/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24.3.2021) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DA SAÚDE (CF, ART. 196 E SEGUINTES) – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM –AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.165.054-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019)



    18. Entendo que a determinação, emanada do Poder Judiciário, no sentido de implementar políticas públicas para salvaguardar o efetivo adimplemento, pelo Poder Público, do direito fundamental à saúde não consubstancia decisão com potencial de violar a ordem, a saúde, a segurança ou a economia públicas: 



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que impôs ao agravante ordem para o restabelecimento do pleno funcionamento do serviço essencial de educação. Lesão à ordem e economia pública não demonstradas. Agravo regimental não provido. 



    1. A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais indisponíveis não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública. Precedentes. 



    2. Não se pode igualmente afirmar que a imposição do efetivo cumprimento de políticas públicas elencadas como primordiais pela Constituição Federal possa representar potencial lesividade à ordem e à economia públicas. 



    3. Agravo regimental não provido.” (SL 263-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19.3.2019)



    19. Ainda que o implemento de política pública habitacional presuma o dispêndio de gastos, tal circunstância não é suficiente para o deferimento do pedido de suspensão de tutela antecipada, em que exigida a demonstração da grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, dada a limitação cognitiva dos incidentes de contracautela.



    20. O Município de Cariacica/ES não comprovou a existência de risco iminente de grave lesão à ordem jurídica, administrativa e à segurança, economia e saúde públicas.



    Com efeito, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, constitui ônus indeclinável do requerente a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, desse modo, a mera alegação genérica e abstrata, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender ameaça os valores protegidos pela legislação de regência. Vale destacar, nesse contexto, a lição de Lucia Valle Figueiredo (Mandado de Segurança. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 169-70): 



    “para suspensão da liminar ou da sentença, o pedido deverá ser feito com a prova inequívoca de que esses valores encontram-se fortemente ameaçados. Não bastará, como é óbvio, a mera alegação. Far-se-á mister, sem sombra de qualquer dúvida, a demonstração cabal da possível violação a esses valores.” 



    21. Também esse é